Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701268-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COYOTE KID MODA INFANTO JUVENIL LTDA D E S P A C H O O polo passivo da execução é integrado por COYOTE KID MODA INFANTO JUVENIL LTDA, bem como por CINIRA SOARES FIDALGO e por ANA LUIZA CARVALHO MENDONCA, em nome de quem a pessoa jurídica foi citada, conforme consta dos autos de origem. Assim, à Secretaria da eg. Turma para promover a inclusão das executadas na categoria de agravadas e RENOVAR A INTIMAÇÃO para contrarrazões nos endereços onde foram citadas (ID Num. 43442178 - págs. 23/26, dos autos de origem). Publique-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap